Tribunal: TJDFT
Processo: 0704681-81.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO(RMC). DIVERGÊNCIA ENTRE O CONTRATO PRETENDIDO E O CELEBRADO. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA NÃO OBSERVADO. NULIDADE. CESSAÇÃO DE DESCONTOS E LIBERAÇÃO DE MARGEM DE CRÉDITO CONSIGNÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o banco réu contra a sentença exarada pelo 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e o condenou a restituir ao autor a quantia de R$ 15.300,57 corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da prolação da sentença, ambos seguindo os índices legais. Alega o réu/recorrente em suas razões recursais que, a contratação se deu de forma regular, tendo o autor/recorrido realizado três saques (R$ 7.823,52, R$ 866,00 e R$ 1.027,00). Afirma que os saques foram disponibilizados em conta bancária de titularidade do autor/recorrido e que este obteve todas as informações acerca da contratação, dos descontos em folha, das taxas de juros mensal e anual e custo efetivo total.
2. As partes celebraram contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento (ID 18928561 p.3/5) e o autor/recorrido recebeu crédito em conta os valores de R$ 7.823,52, R$ 866,00 e R$ 1.027,00 (ID 18928561 - Pág. 5, 18928562 - Pág. 2, 18928563 - Pág. 4). Os demonstrativos de rendimento dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019 indicam descontos mensais no contracheque do autor/recorrido que perfazem o total de R$ 20.513,32 (ID 18928471 - Pág. 2/ 18928474 - Pág. 2 ).
3. Embora o contrato assinado ser intitulado de Cartão de Crédito Consignado e apontar percentual máximo do custo efetivo total, não é possível verificar se os valores descontados em folha de pagamento seriam suficientes para, diante dos juros aplicados, quitar normalmente o empréstimo ou se acabariam sendo sempre insuficientes, gerando uma dívida impagável para o consumidor. Tal fato que demonstra que o autor/recorrido não foi suficientemente informado acerca da sistemática de funcionamento do contrato, em claro desatendimento ao art. 6o, II e III, e ao art. 46, ambos do CDC.
4. Registra-se, ainda, que as faturas de cartão de crédito juntadas pela ré/recorrente (ID 18928506/08 e 18928559) demonstram que o autor/recorrido não utilizou o cartão de crédito para a realização de compras. Assim, forçoso reconhecer a nulidade do contrato em questão, nos termos do art. 51, IV, do CDC.
5. Nos termos do art. 169 do Código Civil, o negócio jurídico nulo não se convalida no tempo. Portanto, mesmo que a instituição financeira/recorrente tenha disponibilizado a quantia em favor do autor/recorrido, não houve a comprovação de que tenha cumprido com o seu dever de, conforme os ditames do Código de Defesa do Consumidor, informar de forma clara e precisa acerca da sistemática do cartão de crédito consignado (RMC).
6. Com a declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, deverá a parte ré/recorrente cessar o desconto de parcelas e liberar a margem consignável da parte autora/recorrida.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas pagas. Condeno a ré/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.